Tribunal: TJDFT
Processo: 0707560-56.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PET-CT. EXAME NECESSÁRIO. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
1. A negativa indevida de cobertura do plano de saúde em custear o o exame necessário ao adequado tratamento do autor viola os seus direitos de personalidade, e configura o dano moral, na medida em que agravou a aflição e o sofrimento do segurado, pois frustrou a sua legítima expectativa de poder contar com o plano de saúde em momento delicado, em que mais dele precisava.
2. Quanto ao valor a ser fixado, a título de indenização, por dano moral, deve ser observada a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, a condição econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Apelação conhecida e provida.